Tribunal: TJDFT
Processo: 0718364-73.2025.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO FUNDADO EM SUPOSTA INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NOS AUTOS. MATÉRIA JURÍDICA JÁ DEDUZIDA NA ORIGEM. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL EXAMINADO. COBRANÇA CONJUNTA DE TAXA CONDOMINIAL E MULTA DISCIPLINAR. OBRIGAÇÕES DISTINTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O PAGAMENTO DA COTA ORDINÁRIA À QUITAÇÃO DE MULTA. RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR EM RECEBER O PAGAMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. ENCARGOS MORATÓRIOS INEXIGÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do recurso inominado, ao fundamento de ocorrência de inovação recursal, em razão da revelia decretada na origem pelo não comparecimento da parte recorrente à audiência de conciliação.
2. Sustentam os embargantes a existência de contradição no julgado, porquanto o próprio acórdão reconheceu que a parte recorrente apresentou contestação escrita e tempestiva, na qual teriam sido deduzidas as teses posteriormente reiteradas no recurso inominado. Requerem, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja afastado o fundamento de inovação recursal, com o consequente conhecimento do recurso e julgamento de seu mérito.
3. Em contrarrazões, a parte embargada defende a inexistência de vícios no acórdão e sustenta o caráter protelatório dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado ao afirmar a existência de inovação recursal, apesar de reconhecer a apresentação de contestação escrita na origem, e, em caso positivo, se é cabível a atribuição de efeitos infringentes para viabilizar o exame do mérito do recurso inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
6. No caso em exame, o acórdão embargado não conheceu do recurso inominado por entender configurada inovação recursal, em razão da revelia decorrente do não comparecimento da parte recorrente à audiência de conciliação. Ocorre que o próprio julgado consignou que a parte recorrente apresentou contestação escrita e tempestiva nos autos de origem, circunstância que evidencia terem sido as teses jurídicas posteriormente reiteradas no recurso já deduzidas perante o Juízo de primeiro grau.
7. A revelia decorrente do não comparecimento à audiência, nos termos do art. 20 da Lei no 9.099/95 e do art. 344 do CPC, produz presunção relativa de veracidade quanto às alegações de fato, não implicando preclusão quanto às teses jurídicas já deduzidas no processo.
8. Assim, reconhecida a existência de contestação nos autos, não se mostra adequada a conclusão de que as matérias suscitadas no recurso configuram inovação recursal.
9. Verificada a contradição apontada, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para afastar o fundamento adotado para o não conhecimento do recurso e permitir o exame do mérito do recurso inominado. Superada a questão processual, passa-se à análise do mérito recursal.
10. A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da cobrança conjunta da taxa condominial ordinária com multa disciplinar aplicada ao locador da unidade, bem como à incidência de encargos moratórios sobre a cota ordinária cujo pagamento foi recusado pelo condomínio.
11. A taxa condominial ordinária e a multa disciplinar possuem naturezas jurídicas distintas, ainda que ambas decorram da relação condominial.
12. A cota condominial corresponde à obrigação periódica destinada ao custeio das despesas comuns do condomínio, ao passo que a multa disciplinar constitui sanção decorrente do descumprimento de normas internas.
13. A vinculação obrigatória entre tais cobranças, de modo a impedir o pagamento da taxa ordinária sem a quitação simultânea da multa disciplinar, restringe indevidamente o adimplemento da obrigação principal, criando óbice indevido à manutenção da adimplência condominial.
14. Nessa perspectiva, mostra-se ilegítima a recusa do condomínio em receber o pagamento da taxa condominial ordinária sem a quitação simultânea da multa disciplinar, por se tratar de obrigações distintas. Tal conduta impõe obstáculo indevido ao adimplemento da obrigação principal e contraria os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, razão pela qual se mostra adequada a determinação judicial para emissão de boleto referente exclusivamente à cota ordinária.
15. Também não prospera a pretensão recursal de incidência de encargos moratórios sobre a taxa ordinária. Consta dos autos que a parte autora solicitou previamente ao condomínio a emissão de boleto separado, antes do vencimento da obrigação, tendo o pedido sido recusado.
16. Nessas circunstâncias, não se pode imputar mora ao condômino, pois o inadimplemento decorreu da recusa injustificada do credor em possibilitar o pagamento da obrigação incontroversa, hipótese que impede a caracterização da mora do devedor.
17. Mantém-se, portanto, a conclusão adotada na sentença quanto à inexigibilidade de encargos moratórios no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
18. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar o fundamento de inovação recursal e conhecer do recurso inominado.
19. No mérito, recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos. A súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
20. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao patrono do autor, fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por apreciação equitativa (art. 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 20 e 48; CPC, arts. 344 e 1.022.